Tribunal: STF
Processo: HC 104859
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 



    1. A superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória na qual é mantida a prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento.



    2. Havendo risco à aplicação da lei penal, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria como na hipótese.



    3. Habeas corpus prejudicado.